Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-91.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704542-91.2018.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: FRANCISCO ALVES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 2. O dever de expor as razões pelas quais o recorrente se insurge contra a decisão decorre do princípio da colaboração entre os sujeitos do processo. Com base nas razões recursais o relator reaprecia as provas em cotejo com a decisão impugnada, bem como a parte recorrida apresenta argumentos em favor da manutenção ou não da decisão. 3. Recurso não conhecido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido, alega não ter cometido nenhum ato ilícito ou agido com má-fé. Ressalta que tudo que fez foi cumprir com as cláusulas de um contrato firmando voluntariamente entre as partes, sendo que todas as evidências efetivamente apontam para a inexistência de fraude. Entende que não pode ser penalizado e nem condenado a reparação por dano moral. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confiram-se, ainda, o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019 e o AgInt no AREsp 1684101/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, também, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1536653/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028